Tribunal: TJDFT
Processo: 0717305-48.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Vistos etc., Compulsando-se os autos, verifica-se que o apelante requer a concessão da gratuidade de justiça. Como cediço, o simples pedido de gratuidade não é demonstração da situação de hipossuficiência, tratando-se de presunção relativa consoante exigência constitucional do art. 5o, LXXIV, da CF c/c art. 99, § 3o, do CPC. O pedido de gratuidade de justiça (art. 99, caput, do CPC) detém presunção relativa de veracidade, a qual pode ser ilidida por prova em contrário, mormente quando não há nos autos outros elementos que efetivamente comprovem a ausência de recursos financeiros da parte para o pagamento de eventuais custas processuais, sem prejuízo próprio e dos familiares. Nesse sentido, deve-se ressaltar que a presunção a que se refere o dispositivo supra não é absoluta. Trata-se de presunção relativa, de modo que mesmo presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3o, do CPC), pode o julgador denegar o referido benefício, quando, diante das provas apresentadas nos autos, restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência (art. 99, § 2o e § 7o, do CPC). Na hipótese, o apelante “Requer a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, tendo em vista que desde a troca dos caminhões, o agravante encontra-se com sua renda comprometida e com dificuldades de arcar com as despesas processuais”. Verifica-se que não foi trazida aos autos qualquer documentação concernente à alegada hipossuficiência, certo que a decisão de ID 35634292, por meio da qual, inicialmente, fora deferida a gratuidade de justiça ao apelante não foi confirmada na sentença, razão pela qual restou condenado ao pagamento das despesas processuais, certo, ainda, que as custas recursais neste Tribunal são, sabidamente, módicas. Assim, a fim de analisar o pedido de gratuidade de justiça formulado nos autos, concedo o prazo de 15 (quinze) dias para que o recorrente junte aos autos seus comprovantes de rendimentos relativos aos últimos 3 meses, e demais provas que repute idôneas para comprovar a alegada hipossuficiência e/ou, pelo menos, as duas últimas declarações de Imposto de Renda, bem como comprovantes de contrato e pagamento de locação de imóvel para moradia, extratos bancários, despesas relativas tratamento médico, alimentação e a fornecimento de água, luz e internet, sob pena de indeferimento da gratuidade de justiça pleiteada, ocasião em que o preparo deve ser recolhido, sob pena de não conhecimento do recurso. No mesmo prazo, o apelante deverá esclarecer se os fatos pertinentes à adulteração das características do caminhão objeto do negócio jurídico deram ensejo à deflagração de ação penal, até porque está relatada a lavratura de boletim de ocorrência nos autos, presente que o veículo adquirido pelo recorrente foi apreendido por suspeita de clonagem/montagem. Neste caso, a existência de procedimento criminal deverá ser informada, inclusive o seu desfecho, juntando-se eventuais documentos pertinentes, haja vista o potencial de influência no julgamento, pois os fatos, em tese, criminosos, são objeto de abordagem no recurso de apelação. Intime-se. Cumpra-se. Desembargador ALFEU MACHADO Relator